Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-33.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011553-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICENTE PAULO RODRIGUES - CPF: 502.217.019-15 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GEOVETE ARAUJO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.568.762/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (“HOME
CARE
”). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para garantir tratamento domiciliar 24 horas (“home
care
”), com equipe multiprofissional e insumos, fixando honorários de sucumbência nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa, rateados entre os réus.

2. O Estado alegou: (a) inaplicabilidade de honorários, por suposta incidência do microssistema dos Juizados Especiais; (b) necessidade de fixação por equidade; e (c) uso do proveito econômico como base de cálculo. O Município requereu apenas a fixação equitativa da verba honorária.

II. Questão em discussão:

3. Definir:
(i) saber se, diante do valor econômico efet
ivo
da obrigação de fazer (tratamento “home
care
” continuado), é possível aplicar o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 para afastar honorários; (
ii
) definir o critério de fixação dos honorários em ações de saúde após o julgamento do Tema 1.313/STJ; e (
iii
) verificar a necessidade de adequar de ofício o valor da causa ao custo real do tratamento.

III. Razões de decidir:

4.
Consta dos autos que o paciente foi admitido em “home
care
” com diária de R$ 639,00, o que resulta em custo aproximado de R$ 230.040,00 ao ano, afastando a premissa de que se trata de causa de até 60 salários-mínimos; assim, não há falar em aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 nem em tramitação no Juizado da Fazenda Pública.

5. O valor da causa deve refletir a utilidade econômica do pedido (CPC, art. 292, § 3º); constatado o descompasso, é cabível a retificação de ofício. Por isso, o valor da causa é corrigido para R$ 230.040,00, correspondente ao custo efetivo do tratamento.

6
. O STJ, no Tema 1.313, fixou que, nas ações de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

7.
Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e a natureza personalíssima da obrigação, a verba honorária é fixada, por equidade, em R$ 3.000,00, a serem pagos solidariamente pelo Estado e pelo Município, conforme o Tema 793/STF.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida para adotar o critério de apreciação equitativa na fixação dos honorários, afastada a aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Apelação do Município de Sinop provida para fixar os honorários em R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos.
De ofício, corrigido o valor da causa para R$ 230.040,00. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 às ações de saúde cujo custo efetivo da prestação supera o limite de 60 salários-mínimos, sendo incabível afastar a verba honorária com fundamento no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2
. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 STJ.

3
. A responsabilidade solidária entre os entes federativos alcança também o pagamento dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 292, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, j. 11.6.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5.3.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1011553-33.2022.8.11.0015, ajuizada por VICENTE PAULO RODRIGUES, que julgou procedentes os pedidos para determinar a disponibilização de tratamento domiciliar “home care” 24 (vinte e quatro) horas, com acompanhamento multiprofissional e fornecimento de insumos, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, desde logo, nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada réu, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

O ESTADO DE MATO GROSSO apela exclusivamente quanto aos honorários sucumbenciais, sustentando, em síntese: (a) o não cabimento de honorários na espécie, por entender aplicável o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos; (b) a necessidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) nas ações de saúde; e, subsidiariamente, (c) a adoção do “proveito econômico obtido” como base de cálculo, em substituição ao valor da causa.

O MUNICÍPIO DE SINOP, por sua vez, recorre apenas para pleitear a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por considerar inadequada e desproporcional a aplicação dos percentuais do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor da causa em demanda de tutela do direito à saúde.

Conforme certidão, o apelado foi intimado e não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial na discussão restrita ao arbitramento de honorários, opinando pela ratificação da sentença e abstendo-se de atuar no mérito recursal.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam os autos de apelações interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP, restritas ao capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais em percentuais do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), rateados em 50% para cada réu, em demanda de obrigação de fazer voltada à disponibilização de home
care
24 horas com equipe multiprofissional e insumos.

No curso do feito, houve informação de que o paciente foi admitido pela empresa Home
Care
Sinop, com diária de R$ 639,00, o que representa aproximadamente R$ 230.040,00 por ano, por se tratar de prestação continuada. O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença e, por ausência de interesse público específico na matéria de honorários, absteve-se de intervir no mérito recursal.

O ESTADO de Mato Grosso sustenta o não cabimento de honorários sucumbenciais em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, pretendendo a incidência (por analogia) do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, próprio do microssistema dos Juizados Especiais.

Conforme se extrai dos próprios autos (Id 198828166),
o autor foi admitido pela empresa Home Care Sinop, com diária de R$ 639,00, em regime de prestação continuada. Tal informação permite dimensionar, de forma objetiva, o custo efetivo do tratamento pleiteado, o qual se projeta em aproximadamente R$ 230.040,00 por ano.
Circunstância dessa magnitude repele, por si, a premissa de que a demanda se enquadraria em alçada inferior a 60 salários-mínimos.

Sob o prisma técnico, o valor da causa deve guardar correspondência com a utilidade econômica do pedido e admite retificação quando houver descompasso com a realidade do litígio (CPC, art. 292, § 3º). No caso, a prova já coligida
evidencia
que o custo efetivo do tratamento pleiteado supera, com folga, o patamar que inspira o microssistema dos Juizados, de modo que não remanesce base fático-jurídica para invocar o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 com o objetivo de excluir a verba honorária.

Diante do exposto, demonstrado nos autos o custo efetivo do tratamento pleiteado,
afasta-se a premissa de
microalçada
e, por consequência, é inviável cogitar remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como não se aplica o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

De ofício, impõe-se a retificação do valor da causa para R$ 230.040,00 (duzentos e trinta mil e quarenta reais), a fim de adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

Ultrapassadas essas considerações, passa-se à análise conjunta das apelações, restrita ao arbitramento dos honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 85 do CPC e à luz dos elementos constantes dos autos.

No caso
sub judice
, conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria, impondo, em consequência, a fixação da verba honorária por equidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC. 4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata. 5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável. 6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025 (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)”
[
g.n
].

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2º do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de honorários sucumbenciais.

À luz da solidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba deve ser suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente. III. Razões de decidir. 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono. 4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra. Tese de julgamento:"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
].

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, rejeitada a tese de aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995; e
DOU PROVIMENTO
à apelação do MUNICÍPIO DE SINOP, uma vez que sua pretensão se limitou à adoção do mesmo critério equitativo, arbitrando os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente por Estado e Município, mantendo-se a sentença nos demais termos.

De ofício, corrige-se o valor da causa para R$ 230.040,00 (duzentos e trinta mil e quarenta reais)
, a fim de adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025